Tribunal: TJDFT
Processo: 0729261-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO COM REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA E NÃO INCORPORADO AO SUS. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. RECURSO ESPECIAL N. 1.657.156/RJ (TEMA N. 106 DO STJ). REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA E DA IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO. NOTA TÉCNICA. NATJUS. AUSÊNCIA DE RECOMENDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A tutela provisória antecipada será concedida somente na presença de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ausentes tais requisitos, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.
2. Ao julgar o Recurso Especial n. 1.657.156/RJ (Tema n. 106), o Superior Tribunal de Justiça determinou que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
3. No caso, não se vislumbra o requisito fixado no REsp 1.657.156/RJ quanto à “comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento”. Isso porque o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS, em auxílio ao Juízo, manifestou não favoravelmente à demanda, especialmente porque há “prescrição de caráter off-label’ e “as evidências científicas para o contexto em tela são de baixa qualidade metodológica, demonstrando baixa taxa de resposta e com benefício modesto no aumento de sobrevida livre de progressão”
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.